Tribunal: TJDFT
Processo: 0019189-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0019189-67.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: FRANCISCO CLAUDIO FRIAS XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por L&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra sentença proferida em ação de execução proposta em desfavor de FRANCISCO CLÁUDIO FRIAS XAVIER. Segundo o disposto no art. 932, III, do CPC na busca pelo processo célere e racional, o Relator deve, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja, a tempestividade. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 10/03/2022 (quinta-feira), considerada publicada no dia útil seguinte, qual seja, em 11/03/2022 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 14/03/2022 (segunda-feira) (ID 37330296). A apelação deveria ter sido interposta até o dia 01/04/2022 (sexta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC). Porém, o recurso foi protocolado somente em 08/04/2022 (ID 37330298), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. Sendo assim, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 15:21:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador